Tribunal: TJDFT
Processo: 0702032-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702032-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. S. C. D. P. P. AGRAVADO: A. D. S. S. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. Andre Gomes Alves, que, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de ADRIANO DE SOUZA SANTOS, declinou da competência, ex officio, em favor do Juízo de Águas Claras/DF, foro do domicílio do executado. Em suas razões recursais (ID 68053893), a exequente afirma que “os contratos de mútuos realizados entre as Entidades Fechadas de Previdência Complementar e seus participantes, não configuram contratos consumeristas”. Argumenta que “a decisão agravada incorre em grave error in judicando, pois o título executado é líquido, é certo e é exigível, além de já ter sido recebido por todas as varas de execuções da circunscrição judiciária de Brasília/DF, inclusive pelo próprio Juízo a quo.” Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada a suspensão da decisão agravada até a análise de mérito do agravo de instrumento. No mérito, roga seja declarada a competência do Juízo “a quo” para processar a execução. Preparo regular (ID 68058333). É o relato do necessário. DECIDO. Quanto ao pedido liminar, a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). In casu, vislumbro presentes cumulativamente os referidos elementos, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada: “Trata-se de execução movida por Regius Sociedade Civil de Previdência Privada, em razão do descumprimento de contrato de crédito firmado com Adriano de Souza Santos. Vê-se nitidamente que houve relação de consumo entre as partes, pois o exeqüente forneceu crédito à parte executada, que o recebeu como destinatária final (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). Observa-se, ademais, que o consumidor reside em Águas Claras - DF, conforme consta da própria petição inicial (ID 223059086). Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o pólo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência" (REsp. 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo Águas Claras - DF. Publique-se. Intime-se. Encaminhem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe.” Cuida-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA decorrente do inadimplemento de contrato de crédito firmado com ADRIANO DE SOUZA SANTOS. Em seu art. 1o, dispõe o estatuto da agravante que “A REGIUS - SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, doravante designada REGIUS, entidade fechada de previdência complementar, devidamente autorizada a funcionar pelo órgão público competente, na forma da lei, é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de fins previdenciais, multipatrocinada e instituída, com autonomia administrativa e financeira, constituída pelo BRB - Banco de Brasília S/A, a seguir denominado Patrocinadora-Fundadora”. Sobre o tema, estabelece a Súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.” A orientação da Corte da Cidadania é no sentido de que, na relação contratual estabelecida entre particular e entidade fechada de previdência complementar, impera o mutualismo e o associativismo, porquanto o patrimônio e os rendimentos da instituição revertem-se integralmente na concessão e na manutenção do pagamento de benefícios. Assim sendo, os fundos de pensão não se adequam ao conceito de fornecedor e, consequentemente, não se estabelece uma relação de consumo entre tais entidades e seus participantes. Com a mesma compreensão, já decidiu esta e. Turma Cível que “Ainda que a executada tenha celebrado contrato de mútuo com a exequente, ora agravante, forçoso convir que a espécie contratual não desvirtua a finalidade e a natureza da entidade fechada de previdência complementar, que, por conseguinte, afasta a incidência do microssistema jurídico do consumidor.” (Acórdão 1798586, 0739000-91.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 23/01/2024.) No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ENTIDADE FECHADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO. 1. As entidades fechadas de previdência privada não se caracterizam como instituições financeiras e suas relações contratuais são estabelecidas exclusivamente com participantes e assistidos dos planos de benefícios, de modo que, na hipótese, não são aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento jurisprudencial do STJ. 2. Prevalece no âmbito deste e. Tribunal o entendimento de que “a existência de legislação especial e, sobretudo, a falta de oferta, pelas entidades fechadas de previdência privada, de produtos e serviços no mercado de consumo, afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a contrato de mútuo celebrado com participante ou assistido.” (Acórdão 1393002, 07020636020208070009, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 2/3/2022. 3. Ainda que se tratasse de relação de consumo, não se vislumbra, de plano, a escolha aleatória, tampouco abusiva, da parte agravante. Constitui prerrogativa do executado/agravado arguir eventual incompetência do juízo oportunamente. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1931416, 0735641-02.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA. JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXECUTIVOS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASILIA. EXECUÇÃO. CONTRATO MÚTUO. ENTIDADE FECHADA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. A regra consumerista não incide nos contratos previdenciários firmados com entidades fechadas de previdência complementar, em decorrência do associativismo e da ausência de fins lucrativos típicos dessa relação jurídica. 2. É relativa a competência para o processamento e julgamento de ação de execução de título extrajudicial, devendo ser aplicado ao caso o enunciado n.o 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. 3. A competência para a execução de dívida lastreada em contrato de mútuo firmado entre entidade fechada de previdência privada e associado, é territorial e de natureza relativa, matéria não cognoscível de ofício pelo magistrado, devendo ser suscitada pelas partes no momento oportuno (artigo 64 e 337, inciso II, do Código de Processo Civil). 4. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado.” (Acórdão 1673144, 0738095-23.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2023, publicado no DJe: 16/03/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PREVIDÊNCIA PRIVADA E MÚTUO. ENTIDADE FECHADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com a Súmula 563/STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas." 2. Tratando-se a agravante de entidade fechada de previdência complementar, ao caso concreto não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, havendo distinção em relação ao IRDR 17. 3. De acordo com a Súmula 33 do STJ, a competência territorial é relativa, não podendo ser declarada de ofício, pois depende de oposição de exceção pela parte interessada. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1878253, 0709597-43.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 25/06/2024.) Assim, por entender afastada a incidência do CDC e descartada qualquer abusividade na cláusula de eleição de foro livremente pactuada pelas partes litigantes, não é o caso de declínio da competência em favor do domicílio da parte executada. Com efeito, não parece ser essa a solução acertada, tendo em vista que, em se tratando de competência relativa, a impossibilidade de declinação de ofício está disciplinada na Súmula n. 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que preceitua, in verbis: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". (Súmula n. 33/STJ). No mesmo sentido a Súmula n. 335 do colendo Supremo Tribunal Federal – STF, “verbis”: “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato.” (Súmula n. 335/STF). Assim, salvo se reconhecida a abusividade da cláusula de eleição de foro, fato que não se concretizou na hipótese, é vedado ao magistrado declinar de ofício da competência. Nos termos do art. 63, caput, do Código de Processo Civil, c/c art. 64, caput, do mesmo diploma processual, a incompetência relativa deve ser alegada como preliminar de contestação, o que, registre-se, ainda não ocorreu, na medida em que sequer foi ordenada a citação do executado. Ao juiz, sob essa realidade, não é dado afirmar sua incompetência relativa de ofício. Tais fatos e fundamentos jurídicos evidenciam a presença dos requisitos autorizadores para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. Do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator